Tribunal: TJDFT
Processo: 0749671-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749671-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIA LÚCIA MASAROLO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. 1. No que se refere à questão central do apelo, qual seja, a perseguida equiparação da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 2. Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a cláusula sexta a qual prevê que a autora nada mais terá a reclamar da FUNCEF fere o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. Não bastasse isso, a ilustre sentenciante condenou a FUNCEF "ao pagamento da diferença, a partir de 28/12/2016", ou seja, de parcelas pagas dez anos após o REG/REPLAN, firmado em 31/08/2006. Desse modo, inaplicável ao caso o TEMA 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488). 3. Improcede o argumento da FUNCEF de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação porque não se pode negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 4. Sobre a diferenciação entre prescrição e decadência, o referencial clássico é o texto de Agnelo Amorim Filho, que enfrenta a matéria concluindo, em síntese: (a) sujeitam-se à prescrição os direitos prestacionais, dos quais decorrem ações condenatórias; (b) sujeitam-se à decadência os direitos formativos com prazo para exercício previsto em lei, dos quais decorrem ações constitutivas; (c) são perpétuas as ações declaratórias e os direitos potestativos sem prazo para exercício previsto em lei. 5. No caso, é inaplicável o instituto da decadência à pretensão autoral de natureza condenatória, pois a prestação sujeita-se ao prazo prescricional. 6. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 7. No caso, considerando que a autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal, eis que estas sequer configuram-se como o objeto da lide. 8. “Não há que se falar em denunciação da lide ou em litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal tão somente pelo fato de ser patrocinadora do plano de previdência complementar, uma vez que não há qualquer ilegalidade a ela imputada. Logo, não há razão para declínio da competência para a Justiça Federal" (Acórdão 1722336) 9. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488), a qual aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que “Nota-se que a apelante-ré, num mesmo recurso, reforça que o prazo apontado pela lei seria decadencial (nesse capítulo) ou também prescricional (no próximo capítulo). Ocorre que é impossível que uma mesma situação jurídica se submeta aos dois regimes. Neste ponto, o referencial clássico é o texto de Agnelo Amorim Filho, que enfrenta a matéria concluindo, em síntese: “(a) sujeitam-se à prescrição os direitos prestacionais, dos quais decorrem ações condenatórias; (b) sujeitam-se à decadência os direitos formativos com prazo para exercício previsto em lei, dos quais decorrem ações constitutivas; (c) são perpétuas as ações declaratórias e os direitos potestativos sem prazo para exercício previsto em lei” (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de direito processual civil. v. 2, n. 3, p. 95-132, jan./jun. 1961). Na hipótese em estudo, está-se diante de ação condenatória, o que fica claro a partir dos pedidos inicias apresentados (...). Neste semblante, considerando que ações condenatórias somente sofrem os efeitos da prescrição, a tese recursal de decadência deve ser afastada.” (ID 50355443). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme à jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ. Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025